Tribunal: TJDFT
Processo: 0707159-92.2025.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECADÊNCIA. PREJUDICIAL AFASTADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 27 DO CDC. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que declarou a ocorrência da decadência e extinguiu a ação, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Em suas razões, o recorrente afirma que não se aplica o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC, mas o prazo prescricional previsto no art. 27 do CDC. No mérito, alega que o veículo adquirido apresentou vício oculto grave no motor poucos meses após a compra e que a requerida custeou o reparo parcial, mas se negou ao reparo integral do motor. Aduz que suportou despesas no valor de R$ 10.344,00, devidamente comprovadas, a título de reparo do motor, além de ter sofrido angústia, insegurança e frustração, caracterizado dano moral indenizável.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve ou não a decadência do direito do recorrente referente ao vício constatado no veículo adquirido junto à recorrida, além da ocorrência de vício oculto apto a ensejar reparação material e moral.
III. Razões de decidir
4. A pretensão da parte autora consiste na reparação por danos materiais e morais em razão do negócio jurídico entabulado com a requerida. Em se tratando de pretensão indenizatória incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a parte autora não busca sanar o alegado vício oculto, mas sim ser ressarcida pelos valores gastos com o conserto do veículo e pelos danos morais supostamente sofridos. Assim, não há que se falar em decadência do direito e nem em prescrição da pretensão, uma vez que a última negativa da parte requerida em realizar o conserto ocorreu em 27/12/2024 (ID 76154204 - Pág. 28) e a presente ação foi ajuizada em 27/05/2025, de modo que não se transcorreram 5 anos. Prejudicial de mérito afastada.
5. Contudo, não há necessidade de devolução da questão para análise pelo Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (artigo 1.013 §3o, I, do CPC).
Quanto ao veículo, verifica-se que quando foi adquirido já era usado e estava com 163.572 km rodados (ID 76154201 - Pág. 2), sendo razoável supor o desgaste natural de diversas peças que o compõe, o que exige maior cautela do comprador no momento da aquisição. Ademais, o fato de o fornecedor ter realizado a troca do alternador não implica, necessariamente, a responsabilidade pela trocar do motor, de modo que cabia ao recorrente apresentar documentos que comprovassem que o defeito preexistia à compra do veículo, tais como laudo técnico ou vistoria prévia realizada no veículo, o que não ocorreu (art. 373, I, do CPC).
6. Com efeito, o que se observa é que o defeito apresentado é relativo à manutenção do veículo, cuja troca das peças decorre do próprio tempo de uso, sem qualquer relação com vício oculto diagnosticado.
7. Desse modo, a sentença deve ser reformada para afastar a decadência e, no mérito, julgar improcedente os pedidos inicias.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para afastar a decadência e, no mérito, julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem custas e sem honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.